Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-10.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES DE UNIDADE FUTURA – ATRASO NA ENTREGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que, julgamento parcialmente procedente ação indenizatória, (i) condenou a requerida/alienante ao pagamento de indenização, por danos materiais, pela falta de posse dos dois imóveis negociados, em 0,5% sobre os valores dos respectivos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES DE UNIDADE FUTURA – ATRASO NA ENTREGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que, julgamento parcialmente procedente ação indenizatória, (i) condenou a requerida/alienante ao pagamento de indenização, por danos materiais, pela falta de posse dos dois imóveis negociados, em 0,5% sobre os valores dos respectivos contratos, para cada mês de atraso, até a efetiva entrega das chaves, já considerando o prazo de carência, assim como (ii) durante tal período resta suspensa a cobrança do saldo devedor, (iii) que também não sofrerá a incidência de multas ou juros moratórios, (iv) ressaltando que a correção monetária, após aquele termo, passará a incidir pelo IGP-M, preterindo-se o INCC, (v) além da condenação ao pagamento da monta de R$10.000,00 a título de danos morais, e (vi) reconheceu a responsabilidade da ré ao pagamento das despesas propter rem até que entregues as chaves do imóvel e baixada a garantia hipotecária - Insurgência recursal que se acolhe parcialmente, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que se tratou de mero inadimplemento contratual, insuficiente para causar dano extrapatrimonial indenizável, como também para alterar o prazo final de responsabilidade da ré ao pagamento das despesas propter rem, que deve ser tão-somente até entrega de chaves, e o termo a quo dos juros de mora, incidentes na indenização, será a partir da citação na ação – Manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais, alteração do índice de correção monetária e suspensão da exigibilidade do saldo devedor , enquanto não cumprida a obrigação principal, ao encontro dos entendimentos dos Temas 05 e 08, conforme julgamento do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 por este tribunal. Recurso parcialmente provido.